Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736523-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30724941) interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA e SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em desfavor dos agravantes, afastou o pedido de litispendência. Eis o teor do decisório combatido (ID 106096864 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração de ID105805350 opostos pela parte executada contra a decisão de ID104442007. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela se verifica que não houve apreciação da petição no que diz respeito à alegação de litispendência. No entanto, em que pesem os argumentos suscitados pelos executados, do relatório da ação de consignação em pagamento (ID102458925, p. 5/6) se verifica que a demanda foi movida por Idney José de Rezende e Evaldeir Pereira de Souza contra Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvane Tomás de Souza, não havendo menção de o exequente figurar como parte da ação mencionada, o que afasta a litispendência invocada. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, contudo rejeito a tese da existência de litispendência, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão que deu ensejo aos presentes embargos. Publique-se. Intimem-se. Inconformados, além os recorrentes a existência de litispendência com a ação consignatória de n. 0733522-70.2021.8.07.0001 em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Sustentam que há identidade de partes entre a presente executória sob o n. 0701285-80.2021.8.07.0001, motivo pelo equivocada a análise do Juízo de origem. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao r. decisório hostilizado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Na espécie, conquanto se trate de discussão advinda de um mesmo título judicial, por se tratar de ação consignatória e executória, inexiste a alegada litispendência, porquanto são de natureza distintas. Ademais, a presente demanda tem como executados, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA e SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e naquele processo as partes são Carlos Pereira da Costa e Nilvane Tomas de Souza Costa. Por oportuno, trago à colação aresto deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PLANO COLLOR. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA/LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada/litispendência (art. 485, V, do CPC). 2. A coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. A litispendência, por sua vez, ocorre quando se ajuíza uma ação idêntica a outra ação já ajuizada, que se encontra pendente de julgamento. 3. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência. 4. Na hipótese, verifica-se que, apesar das execuções possuírem similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada/litispendência. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1346382, 07050711820208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 17 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador